Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento de valores. Condicionamento ao trânsito em julgado. Ação rescisória julgada procedente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória julgada procedente.
III. Razões de decidir
3. Tendo em vista o provimento da rescisória que impugna o título exequendo, escorreita a decisão combatida, porquanto sequer há título hábil para a execução.
IV. Dispositivo
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 8/6/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 10/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 26/10/2020.